Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707062-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VILA VERDE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA AGRAVADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CAIXA SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILA VERDE I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação ajuizada pela ora agravante em face de POTTENCIAL SEGURADORA S.A. e CAIXA SEGURADORA S/A, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da CAIXA SEGURADORA e condenou a autora ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 5% (cinco por cento) do valor da causa. Da leitura da ação principal n. 0731729-96.2021.8.07.0001, depreende-se que a agravante é empresa do ramo da construção civil e firmou contrato de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário com a Caixa Econômica Federal. Por força do contrato, foi compelida a adquirir, na qualidade de tomadora, Seguro Garantia Término da Obra, visando garantir à Caixa Econômica as obrigações assumidas. Nas razões do agravo, a empresa explica que ajuizou a ação pleiteando a restituição proporcional de capital retido para cobrir período sem risco coberto pela apólice de seguro firmada com as rés, em decorrência da conclusão antecipada das obras. Sustenta que a decisão agravada declarou a ilegitimidade da CAIXA SEGURADORA, desafiando a teoria da asserção, sem dar chance à parte autora de provar suas alegações. No ponto, registra que, de acordo com tal teoria, “a legitimidade para a causa e verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido. Nessa teoria, ultrapassado momento da propositura da demanda, quando as condições da ação são verificadas in status assertionis, se constatada a falta de alguma das condições da ação no momento do julgamento da demanda a hipótese e de improcedência do pedido de não de extinção sem resolução do mérito, sob pena de adesão velada às teorias concretistas do direito de ação”. Insurge-se também quanto aos honorários de sucumbência, alegando que deveriam ser fixados em valor abaixo de 2% (dois por cento) do valor da causa, e que as agravadas é que deram causa à propositura da ação. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando a manutenção da agravada no feito, até julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. Preparo regular (id 33297968 e id 33297969). É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste primeiro exame, apesar das alegações da empresa agravante, não vejo comprovados, de pronto, os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar pretendida. De fato, não se vislumbra o perigo da demora, tendo em vista que, na própria decisão agravada, o Juízo condicionou a exclusão da Caixa Seguradora da lide à preclusão da decisão, que não ocorre com a interposição do presente recurso. Também não há prejuízo quanto à fixação dos honorários, que somente serão cobrados na fase final do processo. Assim, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação a justificar o provimento liminar ora deduzido. Quanto à probabilidade do direito, a agravante não conseguiu demonstrar, de pronto, suas alegações, no sentido de que a Caixa Seguradora é, de fato, parte legítima para figurar no polo passivo da ação, considerando que, dos fatos narrados na petição inicial, em cotejo com os documentos juntados pela própria empresa autora, não é possível extrair eventual relação jurídica entre a Caixa Seguradora e a empresa agravante, o que afastaria, num exame inicial, a aplicação da teoria da asserção. Registre-se, no ponto, que os documentos juntados pela empresa não fazem qualquer menção à citada ré, sendo certo que os contratos foram firmados com a Caixa Econômica Federal, pessoa jurídica distinta da Caixa Seguradora, e com a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator